Tribunal: TJPA
Processo: 0862333-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0862333-89.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NELSON FERNANDO DE MORAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível/Remessa Necessária, mantendo sentença que condenou o ente estadual ao pagamento em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor público aposentado Nelson Fernando de Moraes Rodrigues. O autor pleiteou o reconhecimento do direito à conversão das licenças em indenização, bem como o pagamento de honorários advocatícios, ambos acolhidos em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de conversão em pecúnia das licenças-prêmio estaria prescrita; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o deferimento do pedido; e (iii) determinar se há amparo legal para a conversão das licenças-prêmio não usufruídas em indenização pecuniária, especialmente à luz do regime jurídico dos servidores públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 516) estabelece como termo inicial da prescrição quinquenal a data da aposentadoria do servidor, afastando a alegação de prescrição quando a ação é proposta em prazo inferior a cinco anos após a inativação.

4.O requerimento administrativo prévio não constitui condição para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, conforme entendimento do STF no Tema 635, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5.A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas encontra respaldo em precedentes do STF e do STJ, sendo admitida nas hipóteses de falecimento ou aposentadoria, nos termos do art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94, desde que cumprido o tempo mínimo exigido, como comprovado no caso concreto.

6.O recurso não apresentou argumentos novos ou juridicamente relevantes que justificassem a reforma da decisão agravada, que se mantém em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O prazo prescricional para pleito de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

2.A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, nas hipóteses em que tal gozo se tornou inviável.

3.A conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia é admissível nos casos de aposentadoria, quando preenchidos os requisitos legais, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

.....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), arts. 99, II, e 160, II, “d”; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012, DJe 02.05.2012 (Tema 516); STJ, AgInt no REsp 1829391/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.10.2020, DJe 09.10.2020; STF, RE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, pleno, j. 28.02.2013 (Tema 635); STF, RE 1009303 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO

CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator,
a qual manteve a sentença nos autos Ação de Cobrança ajuizada por
NELSON FERNANDO DE MORAES RODRIGUES, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pelo servidor público aposentado Nelson Fernando de Moraes Rodrigues em desfavor do Estado do Pará, visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas ao longo de sua vida funcional. Requereu, ainda, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O juízo a quo afastou a preliminar de prescrição do fundo de direito, acolheu integralmente os pedidos do autor e condenou o ente público ao pagamento da quantia mencionada, acrescida de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a decisão proferida em primeiro grau, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando inicialmente sobre a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sustentando que o lapso prescricional teria se iniciado em momento anterior à aposentadoria do servidor. Alegou, também, a inexistência de requerimento administrativo prévio para o gozo das licenças-prêmio, requisito que, segundo o recorrente, seria imprescindível à sua conversão em pecúnia. Por fim, argumentou pela impossibilidade jurídica da conversão pleiteada, por ausência de previsão legal específica, requerendo, assim, a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

O apelo foi julgado pela decisão monocrática, que, no entanto, afastou todos os fundamentos do recurso. Quanto à prescrição, baseou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 516), que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data da aposentadoria do servidor, que, no caso concreto, ocorreu em 2022 mesmo ano em que foi ajuizada a ação, não se operando a prescrição. Em relação ao requerimento administrativo, asseverou que a ausência de formalização prévia não constitui óbice ao deferimento da conversão em pecúnia, especialmente quando presente o risco de enriquecimento sem causa da Administração. Por fim, ratificou que a conversão das licenças-prêmio em pecúnia, nos moldes postulados, possui respaldo em precedentes dos Tribunais Superiores, ainda que haja controvérsia sobre a interpretação do RJU/PA.

Inconformado com o desfecho da decisão singular, o Estado do Pará interpôs
o presente Agravo Interno
, reiterando os fundamentos anteriormente esposados. Sustenta que a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), notadamente seus artigos 99, II e 160, II, “d”, veda expressamente a conversão automática das licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia, salvo nas hipóteses excepcionais de falecimento ou aposentadoria, desde que o tempo de serviço acumulado atinja pelo menos 1/3 do período aquisitivo.

Argumenta, ainda, que a pretensão do autor não encontra amparo legal e contraria os princípios da legalidade e da economicidade, o que deve conduzir à reforma da decisão agravada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, em respeito à legalidade estrita e à legislação aplicável aos servidores públicos estaduais.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
(Id.
23153840
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, o agravante reitera os argumentos já expendidos na apelação, insistindo na ocorrência de prescrição do fundo de direito, na imprescindibilidade de requerimento administrativo prévio e na ausência de previsão legal para a conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.

Inicialmente, conforme destacado na decisão recorrida, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 516, é clara ao fixar como termo inicial da prescrição quinquenal a data da aposentadoria do servidor, veja-se, a propósito, a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2.(...)

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido. (REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)

Referida orientação permanece atual, como demonstram os julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA, MAS JÁ CONTADA EM DOBRO PARA COMPLETAR O TEMPO NECESSÁRIO PARA A OUTORGA DO ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. ISENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREVISTA NA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DA ASDNER A QUE SE NEGA PROVIMENTO, CONFORME PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público(...)

4. Agravo Interno da ASDNER a que se nega provimento

(AgInt no REsp 1829391/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020)

...........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO.CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ,"aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"(Enunciado Administrativo n. 2).

2. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes.

3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021)

No caso concreto, conforme mencionado na decisão ora recorrida, o autor se aposentou em 10 de fevereiro de 2022, conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.887, de 10 de março de 2022, e ajuizou a ação em 17 de agosto de 2022, ou seja, menos de um ano após a inativação, circunstância que afasta, de plano, a alegação de prescrição.

Quanto à alegação de ausência de requerimento administrativo prévio, também está carece de fundamento. A jurisprudência pátria inclusive do Supremo Tribunal Federal no Tema 635 de repercussão geral reconhece que, diante da impossibilidade de gozo do direito por motivo de aposentadoria ou falecimento, a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas é devida, independentemente de requerimento administrativo ou de comprovação de indeferimento por parte da Administração. O entendimento visa a evitar o enriquecimento sem causa do ente público e assegura a efetividade dos direitos adquiridos pelo servidor, consoante a ementa a seguir transcrita:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Também nesse rumo, acrescento novamente o seguinte julgado:

Ementa: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – GOZO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA. Uma vez inviabilizada a obrigação de fazer, ante a necessidade do serviço e a aposentadoria do servidor, dá-se a transmutação em obrigação de dar, considerada a indenização. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 721.001/RJ, pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de março de 2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (STF. RE 1009303 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 20/06/2017. Publicação: 26/09/2017)

Esse entendimento também encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. APROVEITAMENTO EM DEMANDA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. (...) 4. O entendimento do STJ firmou-se no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, ainda que resultante de desaverbação, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Precedentes.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1622539/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)

............................................................................................

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS FAVORÁVEIS À PARTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

2. No mais, a revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, a fim de verificar se o período de licença especial não gozada gerou ou não benefício ao recorrido, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1664026/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Ademais, a Lei Estadual nº 5.810/94, em seu artigo 99, II, autoriza a conversão das licenças em remuneração adicional nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento, desde que observada a fração mínima exigida, o que restou atendido nos autos, conforme documentação apresentada.

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO

INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/06/2025